Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711747-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RECOL COMERCIO E ENERGIA SOLAR - EPP, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA BERMEJO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA BERMEJO APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA BERMEJO, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA BERMEJO, RECOL COMERCIO E ENERGIA SOLAR - EPP DESPACHO 1. Em 20 de abril de 2021 o advogado da apelante, Recol Comércio de Energia Solar - EPP., peticionou pleiteando que o recurso fosse retirado da Sessão de Julgamento Virtual e incluído em Sessão de Julgamento por Videoconferência, pois tinha interesse em realizar sustentação oral, conforme ID no 24999663. 2. Diante da sua impugnação ao julgamento virtual, o recurso foi incluído na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência, nos termos da certidão de ID no 25233780. 3. A referida certidão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 30/4/2021 e publicada no dia útil subsequente, destacando que o cadastro prévio para a realização da sustentação oral deveria ocorrer por meio de petição nos autos eletrônicos, no prazo de 48 horas antes da abertura da sessão (ID no 25233780). 4. Nesse cenário, constata-se que o pedido de ID no 25706619 foi apresentado intempestivamente, nos termos da certidão de ID no 25720495, inviabilizando a sua apreciação, por descumprir o art. 12, §3o da Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 8 de maio de 2020. 5. Ademais, não há que se falar em novo adiamento do julgamento para que o recurso seja incluído em futura sessão ordinária por videoconferência, como pretende o advogado, sem que haja justa razão para fazê-lo, o que não se aplica ao caso dos autos. 6. A celeridade processual e a duração razoável da demanda também dependem da contribuição das partes e dos advogados, pois todos devem contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, no exercício da boa-fé objetiva. 7. Por essas razões, nada a prover quanto ao pedido de ID no 25747257. 8. Mantenha-se na referida pauta de julgamento (11a Sessão Ordinária por Videoconferência). Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO